Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-10.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança conforme taxas e Custo Efetivo Total da operação (CET) expressamente previstos no contrato. Capitalização mensal. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Limitação da taxa de juros. Inaplicável às instituições financeiras a limitação à 12%

Ementa:
Ação revisional de contrato. Crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança conforme taxas e Custo Efetivo Total da operação (CET) expressamente previstos no contrato. Capitalização mensal. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Limitação da taxa de juros. Inaplicável às instituições financeiras a limitação à 12% ao ano. IOF. Imposto compulsório. Cobrança regular. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Efetiva prestação dos serviços. Anotação de gravame constante do documento do veículo. Apresentação, pelo réu, do laudo de avaliação do bem. Contratação de seguros e título de capitalização. Indícios de venda casada. Não demonstrada a liberdade de contratação. Irregularidade cumpre ser expurgada. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido em parte.